Tribunal: TJES
Processo: 5012251-16.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012251-16.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVIN CONVENIENCIAS LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO -
PERMISSÃO DE USO – PLEITO DE PRORROGAÇÃO – PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A prova pericial não se mostra relevante para o deslinde da questão. Ademais, a arguição de ser necessária a prova técnica para constatar a possível existência de encargos abusivos constitui indevida inovação recursal, não sendo tal fundamento elencado na causa de pedir.

2 - Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstra conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF.

3 - Não obstante a alegação de ser necessária a prorrogação do vínculo como forma de minimizar os impactos das medidas de restrição, que ocasionaram redução da demanda de passageiros transportados e, com isso, do volume de vendas, não se verifica desequilíbrio contratual capaz de ocasionar a prorrogação forçada do termo.

4 - A própria CETURB, na esfera administrativa, adotou uma série de medidas objetivando a preservação do equilíbrio contratual.

5 - Como se não bastasse, no mesmo documento consta que “
os dias em que a loja ficou fechada, por determinação do Governo do Estado,
foram acrescidos na vigência da permissão de uso desta loja
”.

6 - Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5012251-16.2023.8.08.0048

APELANTE
:
IVIN CONVENIÊNCIAS LTDA.

APELADO
:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IVIN CONVENIÊNCIAS LTDA.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, nos autos da ação revisional ajuizada em face da
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 6632074 aponta a apelante, inicialmente, a necessidade de extensão do contrato de locação comercial firmado com a apelada, tratando-se de medida compensatória objetivando minimizar o impacto causado pela pandemia da Covid-19.

Destaca que durante os anos de 2020/2021, o Terminal de Carapina – local onde fica a loja repassada à permissionária – teve reduzido o horário de funcionamento, impactando diretamente o seu fluxo de caixa.

E mais: houve cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial se mostra essencial para dirimir a controvérsia
, especialmente a existência ou não da cobrança de encargos abusivos.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no ano de 2018, a apelante firmou termo de permissão remunerada de uma loja localizada no terminal de Carapina com a CETURB, com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses,
improrrogáveis
.

Alega que, em decorrência das restrições de circulação impostas pelo governo, necessária a prorrogação do contrato como forma de equilibrar a relação, considerando, principalmente, os valores gastos a título de outorga.

De início, afasto o alegado cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial não se mostra relevante para o deslinde da questão.

Ademais, a arguição de ser necessária a prova técnica para constatar a possível existência de encargos abusivos constitui indevida inovação recursal, não sendo tal fundamento elencado na causa de pedir.

No mérito, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstra conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF.

Não por outro motivo, previa o instrumento firmado – em sua cláusula décima primeira – a possibilidade de modificação ou rescisão unilateral da avença em prol do interesse público.

Neste caso, pretende a apelante suplantar o prazo improrrogável de 60 (sessenta) meses originariamente pactuado, de modo que não lhe assiste razão.

Afinal, não obstante a alegação de ser necessária a prorrogação do vínculo como forma de minimizar os impactos das medidas de restrição, que ocasionaram redução da demanda de passageiros transportados e, com isso, do volume de vendas, não se verifica desequilíbrio contratual capaz de ocasionar a prorrogação forçada do termo.

E isso porque a própria CETURB, na esfera administrativa, adotou uma série de medidas objetivando a preservação do equilíbrio negocial.

É o que se verifica dos documentos apresentados com a contestação, sendo relevante destacar as seguintes providências relativas aos encargos mensais dos permissionários:
a)
redução de percentual sobre o valor do aluguel em alguns meses de modo proporcional a queda da demanda;
b)
suspensão da cobrança das lojas que estiveram fechadas por determinação da CETURB e/ou cumprimento às orientações do governo;
c)
suspensão da cobrança de juros e multa em caso de atraso no pagamento e parcelamento dos aluguéis atrasados em até 24 (vinte e quatro) meses.

Como se não bastasse, no mesmo documento consta que “
os dias em que a loja ficou fechada, por determinação do Governo do Estado,
foram acrescidos na vigência da permissão de uso desta loja
”,
de modo que não há falar em acolhimento do pleito autoral
.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.